Tribunal: TCU
Processo: 039.318/2018-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo extinto Ministério da Cultura em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos captados a título de incentivo cultural da Lei 8.313/91 (Lei Rouanet), destinados ao Projeto Caravana Mambembricante (Pronac 07-1279), que tinha por objeto a realização de espetáculos em 24 cidades do Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo extinto Ministério da Cultura em desfavor da Companhia Mambembrincantes, de Francisco Sérgio Nogueira Filho e Fernanda de Oliveira Assis, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos captados a título de incentivo cultural da Lei 8.313/91 (Lei Rouanet), destinados ao Projeto Caravana Mambembricante (Pronac 07-1279), que tinha por objeto a realização de espetáculos em 24 cidades do Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher parcialmente as alegações de defesa apresentadas por Fernanda de Oliveira Assis, excluindo-a da relação processual; 9.2. considerar revel, para todos os efeitos, Companhia Mambembrincantes e Francisco Sérgio Nogueira Filho, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.3. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", e 19, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas de Companhia Mambembrincantes e Francisco Sérgio Nogueira Filho, condenando-os solidariamente ao pagamento do débito discriminado a seguir, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora devidos, calculado desde a data de ocorrência indicada até sua efetiva quitação, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Fundo Nacional de Cultura, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: DATA VALOR (R$) 4/12/2007 74.182,80 12/12/2007 37.091,40 12/12/2007 37.091,40 9.4. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o pagamento da importância devida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.5. com fundamento no art. 28 da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.6. com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, remeter cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Distrito Federal, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.7. dar ciência deste acórdão à Secretaria Especial da Cultura e aos responsáveis.